Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-42.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005354-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISNAIARA FERREIRA ANDRADE - CPF: 027.311.051-94 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO (LOTÉRICA) PARCEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRECADADORA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO REPASSE.

ERRO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA A CONSUMIDORA. RISCO DA ATIVIDADE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeito a alegação de falta de interesse recursal, por ter a Recorrente apontado as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, não pode a empresa compartilhar com a consumidora a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

Se a consumidora realizou o pagamento de sua fatura de energia elétrica, mas tal pagamento não foi identificado na fatura por erro do correspondente bancário, ocasionando a suspensão no fornecimento do serviço, aliado a ausência de solução administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos pela consumidora, que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020